Tribunal: STF
Processo: RE 1359169
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES.



    1. Apelação da Transnordestina Logística S/A em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. A ação tem como escopo a desocupação e demolição das construções já existentes da área de trilhos e entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público, art. 4° da Lei n° 6.766/79. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração/demolição manejado pela apelante pw entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.



    2. A situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ieríovikia, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias. As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi, mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos, não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono."



    3. Diante das especificidades do caso, constata-se que estão em análise de um lado o interesse público da limitação administrativa e, de outro, o direito à moradia de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve prevalecer, enquanto não aparecer fato novo.



    4. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área de trilhos e do seu entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público.



    O art. 4° da Lei n° 6.766/79 reza:(...)



    Verifica-se que a situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias (fl. 599). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 597, quesito "E"), mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl. 600), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 597, quesito "4").



    Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entendo que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo. (...)



    Assim, diante das especificidades do caso concreto e não se verificando risco para os moradores em permanecerem no local, já que constatada a inativação da malha ferroviária e ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia objeto dos autos, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer em relação à limitação administrativa imposta, titg enquanto não aparecer fato novo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente